Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708898-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECCA COSTA SANTOS APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 52657448) interposta pela Autora em face da sentença (ID 52657446), proferida na ação de usucapião especial urbana, que foi julgada improcedente. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 52657453), nas quais suscita preliminares ao mérito do recurso apresentado pelo Autor, especificamente a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, em detrimento dos arts. 932, inc. III, e do art. 1.10 do CPC, bem como a supressão de instância por inovação recursal, vez que trouxe argumentação não abordada em sede de réplica e de petição inicial. Assim, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE a parte Apelante, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação sobre as questões acima indicadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2024 19:31:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador